Tribunal: TJDFT
Processo: 0718930-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718930-83.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA NAZARE DE ASSIS EMBARGADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCIA NAZARÉ DE ASSIS, requerendo seja emprestado efeitos modificativos ao recurso. Intime-se o embargado, por meio da Curadoria Especial, para se manifestar. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:45:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator